Tribunal: STF
Processo: HC 103642
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO-CONHECIMENTO. 
  




1.  O remédio constitucional do habeas corpus não se presta à proteção de outros direitos que não o de locomoção. Precedentes. 
2.  Incabível o pedido de restituição de coisas apreendidas pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
3.  Writ não conhecido.